Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720507-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASA ALIMENTOS S/A RECORRIDO: TRANSPORTES ALEXANDRE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO PAGAMENTO DE AVISO PRÉVIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE MÁCULAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. CONTRATO VÁLIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS À SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Considerando assim tratar-se de fato incontroverso, não merece reparos a sentença que determinou o pagamento dos valores cobrados pela parte autora. 2. O Código Civil em seu art. 104 elenca os requisitos necessários para que se determine a validade do negócio jurídico, quais sejam agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei. 3. Correm por conta do transportador as perdas de mercadorias por deterioração verificada durante o prazo no qual foram confiadas à apelada/autora para entrega aos comerciantes a quem a apelada ré fornecia comercialmente. 4. As demandas executivas serão suspensas pelo prazo improrrogável de 180 dias, contados a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Findo este prazo, os credores terão o direito de iniciar ou continuar suas lides, independentemente de pronunciamento judicial. 5. Deverá a parte arcar com os honorários do ex adverso na mesma proporção de sua sucumbência. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 422 do Código Civil, sustentando que a recorrida não observou os princípios da boa-fé e da probidade no curso da execução do contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 422 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE. OFENSA AOS ARTS. 422 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1544293/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020). Por fim, em razão da petição de ID 13274616, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados elencados no substabelecimento de ID 13274748. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009